Tribunal: TJDFT
Processo: 0756939-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE REGULAR. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A busca pessoal, realizada com base em fundada suspeita decorrente do comportamento do agente, encontra amparo no art. 244 do CPP. Inexistência de nulidade.
2. Ausente comprovação de irregularidade no acesso ao aparelho celular ou de deslocamento indevido à residência do acusado. Ônus da prova não satisfeito pela defesa (art. 156, CPP). Preliminares rejeitadas.
3. Conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação, composto por depoimentos policiais corroborados por demais elementos de prova e confissão judicial parcial. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta.
4. Pena-base fixada acima do mínimo legal com base em circunstância judicial negativada. Fundamentação válida.
5. Confissão espontânea compensada parcialmente com a agravante da multirreincidência, em consonância com o Tema 585/STJ.
Incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, caracterizada pela prática do delito em local de circulação pública, independentemente da demonstração da efetiva presença de terceiros no momento do fato.
6. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Desnecessária a produção de prova pericial adicional quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento judicial.
8. Pedido de restituição de veículo indeferido. Ausência de comprovação da condição de terceiro de boa-fé, da origem lícita dos recursos e da desvinculação com a atividade criminosa. Aplicação dos arts. 63 da Lei 11.343/06 e 91, II, “a”, do CP.
9. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvidas. Proferido novo julgado em substituição à sentença.